Tribunal: STF
Processo: HC 75409
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-07
Data de publicação: 1997-10-07

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO
DA PENA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. C.F., ART. 59.
I. - Pena-base fixada com observância do disposto no art.
59 do Código Penal.
II. - Inexistindo circunstâncias  agravantes ou atenuantes
e causas de aumento ou diminuição da pena, não há falar em exigência
do critério trifásico.
III.  - H.C. indeferido.